Tribunal: TJSP
Processo: 2068360-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer c/c indenizatória. Insurgência. Rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. Insurgência. Necessidade de esclarecimento do laudo. Ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Impossibilidade de cobrança da multa. Súmula 410 do STJ. Agravo provido em parte, com observação.